Tribunal: STF
Processo: ARE 1359307
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 282, Nº 283 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário protocolado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE BENS MÓVEIS DE EMPRESA EM RECUPRAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO E ANÁLISE PELO JUÍZO UNIVERSAL. NECESSIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 167, 168 e 170 DO CTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual o Tribunal de Justiça deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo a quo. 2. O deferimento do processamento da recuperação judicial, por si só, não suspende as execuções fiscais, mas os atos de alienação e constrição devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. 3. Sobre a tese de inconstitucionalidade dos arts. 167, 168 e 170 da Lei n. 11.651/91 (Código Tributário do Estado de Goiás), é de se notar que, com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião de julgamento do ARE n. 1216078/SP, fixou a tese de que 'os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.’ 4. In casu, resta impossibilitada a análise dessa matéria, visto que a exceção de pré-executividade é via inadequada para a aferição da abusividade/não das taxas aplicadas pelo Estado de Goiás, dada a inviabilidade de seu [sic] verificação, de imediato, em razão da necessidade de dilação probatória, inclusive com perícia contábil. 5. O despacho inicial que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) a serem pagos pelos executados, conforme previsto no artigo 827 do CPC, encontra-se acobertado pela preclusão temporal, nos termos do art. 223, do CPC, na medida que a parte interessada deixou de se insurgir no momento oportuno. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc.3; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violado o art. 22, incs. II e VI, da Constituição da República (CRFB) e a inobservância ao Tema nº 1.062 da Repercussão Geral. Afirma serem inconstitucionais os arts. 167, 168 e 170 da Lei estadual nº 11.651, de 1991, nas redações originais, por meio dos quais foram estipulados os índices de correção dos créditos tributários do Estado de Goiás. Alega serem eles superiores aos fixados pela União. Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos legais (e-doc. 5).



    3. O Estado de Goiás, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 11).



    4. A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para a aplicação do Tema RG nº 1.062 (e-doc. 11), tendo o Colegiado a quo mantido o acórdão recorrido (e-doc. 14).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, observo que o art. 22, incs. II e VI, da CRFB não foi prequestionado no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte da recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. No mais, verifico que a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, apenas insistiu no reconhecimento da inconstitucionalidade dos arts. 167, 168 e 170 da Lei estadual nº 11.651, de 1991, sem, contudo, contraditar o fundamento do acórdão recorrido sobre a matéria, qual seja, a impossibilidade de se examinar a questão no bojo de exceção de pré-executividade, em virtude da necessidade de dilação probatória.



    7. Desse modo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar os argumentos expostos no acórdão recorrido. Assim, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão, no tocante o ponto recorrido, inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator